Tribunal: CARF
Processo: 13749.720505/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13749.720505/2013-15
ACÓRDÃO
2002-009.745 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIA LAUAND
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, relativos ao contribuinte e a seus dependentes, desde que
comprovados por documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da
Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir
elementos comprobatórios adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.745 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720505/2013-15
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Nova Iguaçu - RJ, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar
no valor de R$3.762,00, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora.
O lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$13.680,00, falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas glosadas.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em
06/11/2013, mediante as alegações relatadas a seguir:
Alega ser médica e possuir consultório popular, com consultas de baixo custo,
com grande rotatividade, com muitos pagamentos em espécie, o que proporciona
a possibilidade de honrar seus pagamentos, também, em dinheiro.

A 3a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão dispensado de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 06/04/2018, Recurso Voluntário, pedindo a improcedência da decisão recorrida,
reiterando sua impugnação.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.745 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720505/2013-15
3
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas em razão de após ter
sido intimada a contribuinte não ter apresentado a comprovação do seu efetivo pagamento.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
O artigo 80 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 lista as despesas passíveis de
serem deduzidas da base de cálculo do imposto de renda a título de despesas
médicas:
ART. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art.8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo: (Lei no 9.250, de 1995, art.8o, parágrafo 2o)I - aplica-
se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.745 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720505/2013-15
4
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art.8o, parágrafo
3o).
Além dos requisitos acima elencados, entendo que a Fiscalização pode exigir
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas quando assim
entender necessário, desde que o contribuinte tenha sido intimado para tanto
antes do lançamento.
Esse entendimento se baseia no disposto no art. 73 do Regulamento do Imposto
de Renda RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
A jurisprudência administrativa caminha no sentido de que, havendo dúvidas
acerca da efetiva prestação de serviços médicos, os recibos médicos, por si só, são
insuficientes para comprovar a despesa alegada, senão vejamos:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2006 DESPESAS
MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. A dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual do contribuinte está condicionada a comprovação
hábil e idônea dos gastos efetuados, não podendo ser acolhidos recibos que não
indicam o paciente ou quando não esteja provado o seu efetivo pagamento e
prestação do serviço. (Ac CARF 2101-001.454, de 07/02/2012)
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO – A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços. 1o CC, Ac 104-22.754, DOU de
20/02/2009.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.745 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720505/2013-15
5
A contribuinte foi intimada a comprovar o efetivo pagamento das despesas
médicas pleiteadas e alega ter feito os pagamentos em espécie. Consultando-se a
declaração da contribuinte (fl.65), constata-se que a contribuinte teve acréscimo
em seu patrimônio (bens e direitos) no valor de R$220.619,45.
Por outro lado, declarou rendimentos no valor de R$148.858,47, com despesas no
valor de R$87.028,33, que foram glosadas para R$73.348,33. Fica claro que a
contribuinte não ofereceu a tributação recursos suficientes para aumentar seu
patrimônio e pagar as despesas médicas pleiteadas, deixando claro que teve mais
rendimentos que os ofertados a tributação.
Há que se destacar que a contribuinte somente pode solicitar dedução dos
pagamentos de despesas médicas que tenham sido feitos com os rendimentos
oferecidos a tributação. Caso contrário, esses pagamentos teriam como origem
recursos sonegados ou omitidos, não cabendo serem deduzidos dos rendimentos
oferecidos a tributação.
Tendo em vista que a contribuinte não apresentou provas de ter arcado com os
pagamentos a partir dos rendimentos oferecidos a tributação e apresenta sinais
claros de acréscimo patrimonial a descoberto, há que se manter o lançamento.
Nesse sentido dispõe a Súmula CARF 180 que:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 113
DF CARF MF
Original